Tribunal: TCU
Processo: 025.877/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4321/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ tendo em vista estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento do Programa Calha Norte, em desfavor de Antônio Waldez Góes da Silva, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 774562 (peça 9) firmado entre o Ministério da Defesa e Governo do Estado do Amapá, e que tinha por objeto o instrumento descrito como " Construção do Centro de Arte e Cultura de Santana ", Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica e pelo MP/TCU (peças 134 a 137); Considerando que o convênio em apreço foi firmado no valor de R$ 3.100.000,00, sendo R$ 2.000.000,00 à conta da concedente e R$ 1.100.000,00 referentes à contrapartida do convenente, com vigência de 13/12/2012 a 2/9/2016 e prazo para apresentação da prestação de contas em 1o/11/2016; Considerando que por meio do Ofício no 200101.0076.2022.1358/2021 GAB - SEINF (peça 122), a Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF do Amapá comunicou a conclusão da obra dos serviços complementares do Centro de Artes e Cultura, objeto do Contrato n° 023/2020 - SEINF/GEA, e solicitou, ao final, nova vistoria com vistas a comprovar a nova situação; Considerando a diligência determinada pelo relator para que o Departamento do Programa Calha Norte - MD analisasse os novos documentos juntados aos autos pela Secretaria de Estado da Infraestrutura do Amapá - SEINF/AP (peça 122), com pronunciamento definitivo sobre o fiel cumprimento do objeto convênio, ponderando, inclusive, a necessidade de realização de nova vistoria nas obras de " construção do centro de arte e cultura de Santana " e a juntada de outras informações e documentos que entender necessários a tal exame; Considerando que, em resposta expediente, consignou-se que os novos elementos apontam para a funcionalidade da parcela executada com recursos federais (61.58%) e que o saldo remanescente referente ao convênio firmado foi integralmente devolvido (peça 83), restando, portanto, descaracterizada a irregularidade que fundamentou a instauração da presente tomada de contas especial e, por consequência, o débito que se presumia existir; ACORDAM por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso II; e 212, do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, encaminhando cópia da presente decisão ao Departamento do Programa Calha Norte - MD e ao responsável, para ciência, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.877/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antônio Waldez Góes da Silva (XXX.175.552-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento do Programa Calha Norte. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.